Tribunal: TJBA
Processo: 8131752-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131752-43.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SILVA DA LUZ Advogado(s): RAFAEL RENAN AMARAL DE OLIVEIRA, VITOR DIAS UZE DA SILVA APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por motorista parceiro em face de plataforma de transporte por aplicativo (99 App), em razão de bloqueio unilateral da conta. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o ilícito (ausência de contraditório e motivação genérica), condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e honorários de 10% sobre a condenação. O autor apela buscando a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e dos honorários para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o valor de R$ 2.000,00 é suficiente para reparar o dano moral decorrente da suspensão temporária da conta, sem negativação creditícia; (ii) se o percentual de 10% a título de honorários advocatícios remunera dignamente o patrono, considerando que o processo tramita desde 2020. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação dos danos morais deve observar a extensão do dano (art. 944, CC). No caso, a ausência de negativação e a reativação da conta limitam a gravidade da ofensa, tornando o valor de R$ 2.000,00 razoável e proporcional para compensar a falha no dever de informação, sem gerar enriquecimento sem causa. Quanto aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil (art. 85, §2º) estabelece critérios de zelo, lugar, natureza da causa e tempo exigido. Embora a causa seja de média complexidade, o trâmite processual perdurou por cerca de 5 (cinco) anos, exigindo acompanhamento constante dos causídicos em diversas fases (liminar, saneamento, instrução documental, memoriais). A fixação no mínimo legal (10%) sobre uma base de cálculo reduzida (valor da condenação) resulta em verba aviltante, desproporcional ao tempo de dedicação exigido. Impõe-se a fixação no teto legal de 20% para adequar a remuneração ao trabalho desempenhado ao longo de meia década. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131752-43.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante RODRIGO SILVA DA LUZ e como apelada 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .